Tribunal: TJMT
Processo: 1002722-57.2018.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002722-57.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (APELANTE), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), INAJARA MESQUITA DE LIMA - CPF: 015.635.208-77 (APELADO), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (APELADO), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (APELANTE), FABIANA DE LIMA - CPF: 170.536.058-09 (ADVOGADO), INAJARA MESQUITA DE LIMA - CPF: 015.635.208-77 (APELANTE), FELIPE MUDESTO GOMES - CPF: 069.836.456-26 (ADVOGADO), MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR - CPF: 064.454.346-90 (ADVOGADO), POSTAL SAÚDE-CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE AOS EMPREGADOS DOS CORREIOS (APELADO), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELANTE), POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS - CNPJ: 18.275.071/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1021435-67.2024.8.11.0041.

APELANTE: EDNA ASSIS CAMARGO MIDON.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

EMENTA:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – MORTE DO TITULAR – PERMANÊNCIA NO PLANO PELO PRAZO DE 6 A 24 MESES –
ART.8º DA RN N. 279/2011 DA ANS E ART.30 DA LEI 9.656/98
–
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/2010 DA ANS – EXCLUSIVA PARA PLANOS FAMILIARES
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA REQUERIDA – PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA – PREJUDICADO.

Em razão do preceituado no caput e nos §§1º e 3º, todos do art.30 da Lei n.9.656/9 o direito dos dependentes em permanecer como beneficiário do plano de saúde por adesão tem prazo de 6 a 24 meses, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS, haja vista que diferentemente do que ocorre com os planos familiares, nos planos coletivos por adesão a morte do titular faz desaparecer o vínculo com a ex-empregadora estipulante.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002722-57.2018.8.11.0040.

1ª APELANTE: PORTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS.

2ª APELANTE: INAJARA MESQUITA DE LIMA E FABIANA DE LIMA.

APELADOS: PORTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DS EMPREGADPS DO CORREIOS, INAJARA MESQUITA DE LIMA E FABIANA DE LIMA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelações Cíveis interpostos por
PORTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS, INARA MESQUISTA DE LIMA e FABIANA DE LIMA
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Ordinária c/c Danos Morais de nº 1002722-57.2018.8.11.0040, julgou procedente os pedidos iniciais para manter o contrato de assistência médica hospitalar nas mesmas condições de cobertura assistência anteriores ao óbito do Sr. João Augusto de Lima, bem como condenar a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização moral, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data da sentença e

juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além da condenação da requerida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 219082298).

Em suas razões de Id. 219082307, a parte requerida, ora 1ª apelante, sustenta a conduta regular da operadora, haja vista que a permanência no plano de saúde em casos dos dependentes e sucessores possui o prazo mínimo de 6 (seis) meses e máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

Sucessivamente, sustenta a ausência de danos morais indenizáveis. Alternativamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado.

A parte autora interpôs recurso adesivo no Id. 219483190 pleiteando pela majoração dos danos morais.

Contrarrazões no Id. 219082311 e Id. 224477665, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

vi

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai em analisar a legalidade da exclusão das autoras/dependentes no plano coletivo de titularidade do
de cujus.

Pois bem.

Com efeito, é bem verdade que
“segundo o entendimento do STJ, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumam as obrigações dele decorrentes.”
(STJ – AgInt no REsp 1923124/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 22/04/2021)

Todavia, não é menos verdade que, nos termos da jurisprudência do STJ, “
o direito do beneficiário dependente de permanecer no plano de saúde após o falecimento do beneficiário titular tem prazo certo, este previsto na Lei 9.656/1998 e, no particular, no contrato do convênio e no regulamento do plano, sem prejuízo do exercício do direito à portabilidade de carências, nos termos dos arts. 6º e 8º, I e § 1º, da Resolução ANS 438/2018.”
(STJ - REsp 1841285/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, j. em 23/03/2021, DJe 30/03/2021).

Nesse viés, importante frisar que a invocada Súmula Normativa 13/2010 da ANS, segundo o qual
“o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo”
,
é aplicável apenas aos contratos familiares, não podendo estender-se aos contratos coletivos por adesão
, conforme é no presente caso.

Embora até existam precedentes do STJ e até deste Tribunal prevendo a aplicabilidade da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS – que versa exclusivamente sobre de planos individuais/familiares - aos contratos coletivos, filio-me ao posicionamento no sentido de que, por força do art.8º da Resolução Normativa n. 279/2011 da ANS,
“em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.”

Assim, consoante o que dispõem o
caput
e os §§1º e 3º, todos do art.30 da Lei n.9.656/98, o direito do dependente em permanecer como beneficiário do plano tem prazo fixo, variando entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses – a depender do tempo de duração da relação entre a operadora e o titular falecido –, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS vez que, diferentemente do que ocorre com os planos familiares, nos coletivos por adesão a morte do titular faz desaparecer o vínculo com a empregadora estipulante que contratou o plano junto à operadora, não podendo se protrair para além do prazo legal máximo.

Nesse viés, não se pode olvidar que o §3º do art. 30 da lei citada estabelece claramente que
“em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
”, o que engloba o limite temporal de até 24 (vinte e quatro) meses de que trata o §1º do mesmo dispositivo.

Neste seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO – PRETENDIDO RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE – PROCEDENCIA - DEPENDENTE SUPÉRSTITE DO BENEFICIÁRIO TITULAR FALECIDO - MESMAS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE PACTUADAS – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO PARA ALÉM DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES - ACOLHIMENTO - ART.8º DA RN N. 279/2011 DA ANS E ART.30 DA LEI 9.656/98 - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA NORMATIVA N. 13/2010 DA ANS, EXCLUSIVA PARA PLANOS FAMILIARES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em razão do preceituado no caput e nos §§1º e 3º, todos do art.30 da Lei n.9.656/98 – aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo por força do art.8º da Resolução Normativa n. 279/2011, da ANS – o direito do dependente supérstite em permanecer como beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão tem prazo fixo, variando entre 6 (seis) e 24 (vinte e quatro) meses – a depender do tempo de duração da relação entre a operadora e o titular falecido –, não sendo possível a aplicação analógica da Súmula Normativa n. 13/2010 da ANS vez que, diferentemente do que ocorre com os planos familiares, no coletivos por adesão a morte do titular

faz desaparecer o vínculo com a ex-empregadora estipulante, não podendo a cobertura se protrair para além do prazo legal máximo.”

(N.U 1013596-93.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 27/05/2024)

Dispositivo.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, via de consequência,
JULGO PREJUDICADO
o apelo adesivo.

Em razão dos contornos do julgado, redistribuo o ônus sucumbencial a ser suportado pelas autoras, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024